Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002063-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), CONTROL UNION WARRANTS LTDA. - CNPJ: 04.237.030/0098-08 (AGRAVANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), RENATA BRITO - CPF: 339.394.318-93 (ADVOGADO), LUCIO FEIJO DE ARAUJO LOPES - CPF: 771.593.060-15 (ADVOGADO), MELISSA CRISTINA REIS - CPF: 801.814.140-15 (ADVOGADO), MAURICIO LUIS MAIOLI - CPF: 949.796.690-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA APRESENTADO EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP No 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002063-37.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: CONTROL UNION WARRANTS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Primavera do Leste,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002217-12.2017.8.11.0037 (PJe), ajuizada em face de
Control Union Warrants Ltda.,
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário visado na Execução Fiscal que originou o presente recurso, em razão de que o Agravado, em ação anulatória, apresentou seguro garantia concernente ao seu débito.

Afirma que, ajuizou a ação de execução retro mencionada, objetivando a cobrança de débitos de ISS e, após a citação, a Executada informou a interposição da ação anulatória no 1006455- 74.2017.8.11.0037, a qual estava garantido o Juízo por meio de seguro-garantia, o que ensejou a suspensão da execução fiscal, pela Magistrada de Primeiro Grau.

Esclarece que, a decisão deve ser reformada, vez que não há substrato legal e jurisprudencial para determinar a suspensão da execução fiscal em decorrência de seguro garantia e, ainda, de forma parcial dos valores devidos.

Sustenta que, além de ser um seguro garantia, ou seja, não cumpre o requisito da necessidade de garantia em dinheiro (Súmula 112 do STJ), a própria agravada admite que se trata de uma garantia parcial dos valores cobrados.

Assim, diante de tais ponderações, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento para o fim de cassar a decisão interlocutória de suspensão da execução fiscal número 1002217-12.2017.8.11.0037, deferida em razão da relevante fundamentação acima exposta, confirmado o efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 6344546).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 68675711).

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Primavera do Leste,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002217-12.2017.8.11.0037 (PJe), ajuizada em face de
Control Union Warrants Ltda.,
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário visado na Execução Fiscal que originou o presente recurso, em razão de que o Agravado, em ação anulatória, apresentou seguro garantia concernente ao seu débito.

Extrai-se dos autos que, o Agravante ajuizou a ação de execução de origem, objetivando a cobrança de crédito tributário referente ao não recolhimento de ISS.

Após a citação, a empresa Recorrida, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a interposição da ação anulatória
no 1006455- 74.2017.8.11.0037, a qual estava garantido o Juízo por meio de seguro-garantia.

Dessa forma, a Magistrada de Primeiro Grau determinou a suspensão da execução fiscal, nos seguintes termos:

Considerando que o débito deste feito está sendo discutido na Ação Anulatória de no 1006455-74.2017.811.0037, a qual foi devidamente garantida, SUSPENDO o andamento da presente execução.

Ante aos fatos, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Imperioso consignar que, a existência de ação judicial questionando a dívida exequenda não possui o condão de suspender a execução, salvo se o juízo estiver integral e satisfatoriamente garantido, ou se houver decisão antecipatória no sentido almejado.

O só ajuizamento de ação anulatória (desacompanhada de depósito integral respectivo) não consta do rol do art. 151 do CTN como causa de suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
V
eja-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

No presente caso, a ação anulatória estava garantida por seguro garantia, contudo, nos termos do entendimento do STJ,
a

prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
.

Confira-se a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
[...]

2.
O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) VI - o parcelamento."

3.
Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.
(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)
[...]

8.
O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2o do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários." 9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9o, §3o, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.

10. Destarte,
não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido
, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal.
[...]

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). [Destaquei]

Dessarte, como é possível ser observado no Repetitivo, o seguro garantia, por mais que sirva para garantir o débito exequendo, a justificar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não é, entretanto, suficiente para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, logo, não obsta o prosseguimento da Execução Fiscal, sendo que a decisão agravada se encontra em desacordo com o precedente obrigatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020